Tribunal: STJ
Processo: 5013246-59.2020.4.04.7200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969803 - SC (2025/0225036-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ISRAEL AMORIM
AGRAVANTE
: SERGIO DOS SANTOS AMORIM
ADVOGADOS
: ROGÉRIO RISTOW - SC013196
DANIEL FARIA ISFER DE LIMA - SC050858
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DE SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
DOLO EVENTUAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em que se discute a condenação dos agravantes pelo crime previsto
no
o, I, da
art. 1
Lei 8.137/90.
2. Os agravantes alegam que a condenação baseou-se em presunção de dolo e responsabilidade
penal objetiva, derivada unicamente da condição de sócios-administradores, e que o dolo
específico seria indispensável à configuração do delito tributário.
3. O Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, concluiu pela participação ativa e
consciente dos agravantes, afastando a hipótese de imputação objetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação dos agravantes pelo crime contra a
ordem tributária foi fundamentada em responsabilidade penal objetiva ou se decorreu de dolo
devidamente comprovado, e se a análise do recurso especial demandaria reexame de provas,
vedado pela Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem considerou que a participação dos agravantes foi ativa e consciente, com
base em provas documentais e testemunhais que demonstraram a movimentação financeira
irregular entre as empresas envolvidas, configurando dolo.
6. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência
inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51635329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: d4653680-1927-460b-9dee-51052cc24624

1. A responsabilidade penal de sócios-administradores por crime contra a ordem tributária pode ser
configurada com base no dolo genérico, desde que comprovada a participação ativa e consciente
nos atos ilícitos.
2. O reexame de provas é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
90,
o, I; CPP,
III;
Lei 8.137/19
art. 1
art. 386,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti
REsp 2.113.576/SC,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 29.04.2024; STJ, AgRg no AR Esp 1641743/PE, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.03.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51635329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: d4653680-1927-460b-9dee-51052cc24624

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969803 - SC (2025/0225036-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ISRAEL AMORIM
AGRAVANTE
: SERGIO DOS SANTOS AMORIM
ADVOGADOS
: ROGÉRIO RISTOW - SC013196

DANIEL FARIA ISFER DE LIMA - SC050858
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DE SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
DOLO EVENTUAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em que se discute a condenação dos agravantes pelo crime previsto
no
o, I, da
art. 1
Lei 8.137/90.
2. Os agravantes alegam que a condenação baseou-se em presunção de dolo e responsabilidade
penal objetiva, derivada unicamente da condição de sócios-administradores, e que o dolo
específico seria indispensável à configuração do delito tributário.
3. O Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, concluiu pela participação ativa e
consciente dos agravantes, afastando a hipótese de imputação objetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação dos agravantes pelo crime contra a
ordem tributária foi fundamentada em responsabilidade penal objetiva ou se decorreu de dolo
devidamente comprovado, e se a análise do recurso especial demandaria reexame de provas,
vedado pela Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51635485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: a817e740-8169-4062-96a9-f8e12fc13d68

5. O Tribunal de origem considerou que a participação dos agravantes foi ativa e consciente, com
base em provas documentais e testemunhais que demonstraram a movimentação financeira
irregular entre as empresas envolvidas, configurando dolo.
6. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência
inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade penal de sócios-administradores por crime contra a ordem tributária pode ser
configurada com base no dolo genérico, desde que comprovada a participação ativa e consciente
nos atos ilícitos.
2. O reexame de provas é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
90,
o, I; CPP,
III;
Lei 8.137/19
art. 1
art. 386,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti
REsp 2.113.576/SC,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 29.04.2024; STJ, AgRg no AR Esp 1641743/PE, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.03.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
e
ISRAEL AMORIM SERGIO DOS
contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para
SANTOS AMORIM
não conhecer do recurso especial (e-STJ, fls. 356 - 361).
Em suas razões, os agravantes afirmam que o recurso não exige reexame do conjunto
fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica das provas já reconhecidas no acórdão
recorrido. Alegam que a condenação pelo crime do
o, I, da
baseou-se em
art. 1
Lei 8.137/90
presunção de dolo e em responsabilidade penal objetiva, fundada unicamente na condição dos
agravantes como sócios-administradores, o que viola o
III, do CPP.
art. 386,
Defendem que o dolo direto é indispensável à configuração do delito tributário e que o
dolo eventual não é suficiente para a subsunção típica, sendo indevida a manutenção da
condenação por mera presunção derivada da posição societária
Pedem, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
Documento eletrônico VDA51635485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: a817e740-8169-4062-96a9-f8e12fc13d68

.
É o relatório
VOTO
As alegações dos agravantes não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Conforme destaquei na decisão monocrática, o acórdão recorrido pontuou que, ao

contrário do que alegaram os agravantes no recurso especial, não houve condenação apenas pela
posição societária. Foram ponderadas as provas documentais e testemunhais: Representação Fiscal
para Fins Penais e o Processo Administrativo Fiscal (com lançamento definitivamente mantido no
CARF); termo de constatação que apontou a inexistência fática da MS Indústria no endereço
cadastrado e a coincidência de telefones da MS com os da Polivale; os relatos dos auditores da
RFB em juízo, que explicitaram a origem polivalente das receitas movimentadas nas contas da MS,
apontando, ainda, empregados registrados na MS que trabalhavam na Polivale e fornecedores que
informaram contatos idênticos aos da Polivale.
A fim de demonstrar essa constatação, confiram-se os seguintes trechos do acórdão (e-
STJ, fls. 285 - 291):
"Segundo narrado na denúncia, SERGIO DOS SANTOS AMORIM e ISRAEL
AMORIM, enquanto gestores da empresa POLIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE SOLADOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.o 97.332.57110001-65, capitanearam
a criação (em nome de “laranjas” e tendo por mandatárias JOSEANE MARIA
MACANEIRO AMORIM e ROSILDA DE ABREU AMORIM, cônjuges dos
apelantes) e utilizaram a empresa MS INDÚSTRIA E COMERCIO DE
COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA para movimentar valores e viabilizar a
supressão dos tributos incidentes sobre seu faturamento. Parte do faturamento da
empresa POLIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SOLADOS LTDA era
transferido para a empresa MS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES
PARA CALÇADOS LTDA e mantido em contas correntes desta última, que
apresentava vultosa e contumaz movimentação financeira, maior que suas receitas
declaradas. Tais recursos, depositados em contas da MS INDÚSTRIA e originários da
comercialização de mercadorias pela POLIVALE, eram utilizados para o pagamento de
obrigações, despesas e insumos necessários às atividades da POLIVALE.
Diante disso, houve a omissão de rendimentos da empresa POLIVALE, que deixou de
lançar tais receitas omitidas (correspondentes a parcela de seu faturamento a qual era
movimentada em contas da empresa MS INDÚSTRIA), e, assim, de recolher os
respetivos tributos delas decorrentes, causando prejuízo aos cofres públicos.
Sobre tais receitas omitidas, foi efetuado o lançamento de débito de IRPJ (Imposto de
Renda - Pessoa Jurídica), bem como dos tributos reflexos CSLL (Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido – CSLL), COFINS (Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social) e PIS (Contribuição para o Programa Integração Social), e ainda
Documento eletrônico VDA51635485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: a817e740-8169-4062-96a9-f8e12fc13d68

multa e juros, cujo valor total alcançou R$ 24.345.583,64 (vinte e quatro milhões,
trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e três com sessenta e quatro
centavos), em maio/2018, quando da inscrição em dívida ativa.
Portanto, a conduta atribuída aos apelantes amolda-se ao delito descrito na denúncia.
2. Materialidade, autoria e dolo
[...]
A defesa dos apelantes insurge-se quanto à autoria, alegando a inexistência de provas.
No entanto, as provas documentais e testemunhais em referência evidenciam a
movimentação financeira da pessoa jurídica POLIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE SOLADOS LTDA à margem da escrituração fiscal, tendo sido utilizadas, para
tanto, contas bancárias da empresa MS INDÚSTRIA E COMERCIO DE
COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA, que realizava movimentação financeira
incompatível com sua receita declarada. Os valores movimentados em contas da
empresa MS INDÚSTRIA serviam para o pagamento de contas e insumos da empresa
POLIVALE.
A imputação, quanto ao crime tributário ora em análise, é decorrente de omissão de
receitas, alusivas a depósitos bancários sem origem comprovada, decorrentes da
atividade da POLIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SOLADOS LTDA, mas que
transitaram nas contas da empresa MS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA e, com isso, causaram a omissão/
redução dos tributos da POLIVALE.
Assim, não se sustenta a alegação dos apelantes de que, por não exercerem qualquer ato
de gerência na empresa MS INDUSTRIA, não teriam qualquer responsabilidade sobre
os fatos aqui tratados (havidos a partir de omissão de receitas da POLIVALE).
Como asseverado na sentença, os apelantes eram os proprietários e efetivos
administradores da empresa POLIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SOLADOS
LTDA, ainda que neguem tal condição afirmando atuarem com produção (SERGIO) e
desenvolvimento comercial (ISRAEL). Desde a 1a alteração contratual da empresa
consta ISRAEL AMORIM como diretor financeiro da sociedade e SERGIO DOS
SANTOS AMORIM como diretor administrativo. Há documentos fiscais (livros
fiscais), assinados por ISRAEL AMORIM e fichas de empregados por SERGIO DOS
SANTOS AMORIM. Há, ainda, manifestações, no curso do processo fiscal, assinadas
por ambos os apelantes. Assim, a prova colhida nos autos aponta para o fato de que os
apelantes respondiam pela empresa POLIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
SOLADOS LTDA perante pessoas e instituições.
Ademais, SERGIO DOS SANTOS AMORIM e ISRAEL AMORIM são maridos,
respectivamente, de JOSIANE MARIA MAÇANEIRO AMORIM e de ROSILDA DE
ABREU AMORIM, as quais figuravam formalmente como mandatárias da MS
INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA (as
efetivas sócias de tal empresa eram as mães das esposas dos apelantes que, conforme
apurado, apenas figuravam no contrato social sem ter qualquer envolvimento com tal
empresa). Este fato torna inverossímil a alegação de que os apelantes nada sabiam a
respeito da movimentação financeira dos recursos da POLIVALE realizada por meio de
contas de tal empresa (MS INDÚSTRIA). Some-se a isto o fato de que insumos
Documento eletrônico VDA51635485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: a817e740-8169-4062-96a9-f8e12fc13d68

destinados à MS INDÚSTRIA eram recebidos na POLIVALE. Ademais, havia
empregados registrados na MS INDÚSTRIA que laboravam na POLIVALE.
Fornecedores da MS INDÚSTRIA informaram, à fiscalização, dados cadastrais como
números de telefone e contatos de e-mail que eram os mesmos da POLIVALE.
Considerando o fato de que os apelantes, além de serem sócios-administradores da
POLIVALE, são também cônjuges das mulheres a quem atribuem o delito e,
notadamente, tratando-se de uma empresa familiar, não é aceitável a versão de que os
apelantes não possuíam conhecimento algum acerca de como se dava a administração
da empresa (POLIVALE), bem como ciência de que havia movimentações financeiras
de recursos da POLIVALE nas contas da MS INDÚSTRIA.
Conforme sinalizado acima, o contrato social indica ambos os apelantes como sócios
com poderes de administração. ​
Além da alegação dos próprios apelantes de que a administração da empresa seria
conduzida apenas pelas suas respectivas esposas, não houve nenhuma produção
probatória nos autos indicando que os apelantes não exerciam funções de sócios
administradores. Pelo contrário, há documentos em sentido oposto ao alegado pela
defesa.
Em razão disso, não há como afastar a autoria dos apelantes quanto ao delito ora em
análise.
Comprovada a autoria dos apelantes, o elemento subjetivo do tipo para configuração
dos crimes ora em análise é o dolo genérico, ou seja, basta que o agente pretenda,
mediante sua conduta fraudulenta, suprimir ou reduzir tributos dos cofres públicos, não
havendo necessidade de configuração de qualquer especial fim de agir para que a
conduta seja considerada típica, antijurídica e culpável.
Em suma, é suficiente para a perfectibilização da infração penal que o agente queira, de
forma livre e consciente, deixa de pagar ou reduzir tributos, consubstanciando-se o
elemento subjetivo em uma ação ou omissão voltada a este propósito, conforme
efetivamente ocorreu na hipótese dos autos, em que omitidas receitas decorrentes do
exercício da atividade empresarial, que eram movimentadas em contas bancárias de
empresa diversa.
Ainda que os apelantes mencionem ter havido, por parte de suas esposas, a contratação
de uma consultoria administrativa e tributária pela empresa POLIVALE, e, ainda, que
as questões fiscais ficavam a cargo de um escritório de contabilidade, isso não os exime
de responsabilização. Na condição de sócios-administradores, competia-lhes um
acompanhamento minimamente diligente da contabilidade da sua empresa. Afinal, é do
administrador o controle e a decisão acerca da supressão de tributos. A decisão a
respeito da utilização de empresa diversa, do mesmo grupo familiar, para realizar a
movimentação financeira da empresa POLIVALE certamente não passou despercebida
por seus administradores. A elevada relevância de seus cargos permite concluir que
teriam, ao menos, assumido o risco de produzir o resultado. Assim, o fato de que
Rosilda e Josiane fossem as administradoras formais da MS INDUSTRIA (conforme
procuração constante dos anexos do Inquérito Policial), além de trabalharem na
POLIVALE com contas a pagar e a receber, não afasta, por si só, o dolo dos réus.
Documento eletrônico VDA51635485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: a817e740-8169-4062-96a9-f8e12fc13d68

O crime de sonegação fiscal admite dolo eventual, ou seja, também responde pelo delito
o agente que, na condição de administrador - e, portanto, detendo domínio do fato -,
assente com o resultado, por não ter nenhuma intenção de verificar a regularidade
contábil de sua empresa (TRF4, ACR 5016169-72.2022.4.04.7108, 8a Turma, Relatora
BIANCA GEORGIA CRUZ ARENHART, julgado em
.
23/10/2024)
Oportuno registrar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "não obstante
a hipótese de apenas um dos sócios administradores exercer, rotineiramente, a
administração financeira empresarial, há possibilidade de os demais serem considerados
autores do crime previsto no
o, I, da
tendo em vista que todos os
art. 1
Lei n. 8.137/1990,
sócios administradores possuem o dever de evitar o resultado (crime comissivo por
omissão), na medida em que aquele não poderia proceder à omissão fraudulenta de
recolhimento de tributos e à prestação de informações falsas sem a ciência e o
consentimento dos demais (AgRg no AR Esp 1641743/PE, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
D Je
. Com isso
02/03/2021,
08/03/2021)
conclui-se que, na qualidade de administradores da POLIVALE, ainda que atribuíssem
a gestão administrativa/financeira da empresa às suas esposas, os apelantes, possuíam,
ao menos, o dever de evitar o resultado, na medida em que aquelas não poderiam
proceder à omissão fraudulenta sem o consentimento dos apelantes, sobretudo
considerado o fato de se tratar de empresa familiar, como apontado na sentença.
Diante do acima exposto, não há falar na aplicação do princípio in dubio pro reo.
Como se observa, o conjunto probatório dá conta de que ISRAEL AMORIM e SERGIO
DOS SANTOS AMORIM, por vontade livre e consciente, perpetraram a conduta a eles
imputada na peça acusatória, mostrando-se acertada a sentença.
Desse modo, devidamente comprovada a materialidade, a autoria e o dolo, sendo o fato
típico, antijurídico e culpável, e inexistindo causas excludentes, mantenho a condenação
dos apelantes pela prática do crime em exame, nos termos em que decretada na
sentença."
Nessas condições, o Tribunal de origem entendeu, com base nas provas dos autos, que
a participação dos agravantes foi ativa e consciente, afastando-se, portanto, qualquer hipótese de
imputação objetiva.
Assim, a inversão do julgado, nos moldes em que pleiteada, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
A corroborar:
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA
A ORDEM TRIBUTÁRIA. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. ANPP.
APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO POSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO
Documento eletrônico VDA51635485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: a817e740-8169-4062-96a9-f8e12fc13d68

STJ. CONDUTA TÍPICA. CONTUMÁCIA E DOLO DE APROPRIAÇÃO. DOZE
AÇÕES DELITIVAS EM SEQUÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A superveniência de sentença ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do
reconhecimento de inépcia da denúncia. Precedentes. A pretensão é inviável pelo
entendimento da Súmula n. 83 do STJ.
2. O STJ, por ambas as turmas de direito criminal, unificou entendimento de que o
-A do Código de Processo Penal, introduzido pela
(Pacote
art. 28
Lei n. 13.964/2019
Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente
os processos em que não houve o recebimento da denúncia. Na hipótese, a denúncia foi
recebida em
antes, portanto, da vigência do
-A do CPP.
24/7/2019,
art. 28
3. É típica a conduta de deixar de repassar ao fisco o ICMS indevidamente apropriado
se for constatada a contumácia delitiva e o dolo de apropriação. Essa é a hipótese dos
autos, pois foram cometidas doze ações delituosas em sequência. Aplica-se o
entendimento da Súmula n. 83 do STJ.
4. A análise da tese absolutória baseada na ausência de domínio do fato ou de
ilegitimidade passiva (circunstância de os agravantes não mais constarem do quadro
societário) ensejaria reexame fático-probatório, procedimento vedado, em recurso
especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ, em vista da assertiva do acórdão
recorrido de que ambos figuravam como sócios administradores, de empresa familiar,
no período dos fatos geradores.
5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 2.113.576/SC,
julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
2/5/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51635485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: a817e740-8169-4062-96a9-f8e12fc13d68

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0225036-0
AREsp 2.969.803 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50132465920204047200
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ISRAEL AMORIM
AGRAVANTE
: SERGIO DOS SANTOS AMORIM
ADVOGADOS
: ROGÉRIO RISTOW - SC013196
DANIEL FARIA ISFER DE LIMA - SC050858
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ISRAEL AMORIM
AGRAVANTE
: SERGIO DOS SANTOS AMORIM
ADVOGADOS
: ROGÉRIO RISTOW - SC013196
DANIEL FARIA ISFER DE LIMA - SC050858
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551605449230890@
2025/0225036-0 - AREsp 2969803 Petição : 2025/0095294-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:26:11
Código de Controle do Documento: 120C5343-084D-46A5-9FDB-1C2D20156306